Tribunal: STF
Processo: Pet 11323
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido de liminar, ajuizada por Sérgio Ramalho Xavier, por meio da qual requer a aplicação retroativa, ao Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338, em trâmite no Juizado Especial Federal - Comarca de São Bernardo do Campo/SP, do que vier a ser decidido no julgamento da ADI 5.090.



    Depreende-se da inicial que, na origem, a parte requerente ajuizou ação revisional para correção de saldos de FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de que fosse definido índice de correção diverso da TR. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente, nos termos de entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.614.874/SC. A decisão de improcedência transitou em julgado. 



    A parte requerente pretende, por meio desta ação cautelar, que



    “(...) ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338, junto ao TRF da 3ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de São Bernardo do Campo/SP.” (eDOC 1, ID 032a7942, p. 8; grifo nosso).



    É o relatório.



    Decido.



    Inviável o pedido.



    Isso porque o Processo nº 0007648-14.2017.4.03.6338 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 17.12.2018, conforme consulta processual realizada no Portal da Justiça Federal da 3ª Região. 



    Conclui-se, dessa forma, que a presente “ação cautelar incidental” carece de interesse de agir, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento judicial pleiteado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem. - O Plenário desta Corte, ao julgar o agravo regimental na petição 929 que consubstanciava medida cautelar inominada para dar efeito suspensivo a agravo contra despacho de não-admissão de recurso extraordinário, decidiu - atento à excepcionalidade da outorga desse efeito - que falta interesse de agir para propor medida cautelar inominada que vise a esse fim, ‘porquanto, ainda que concedido esse efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários essa concessão’, e isso porque ‘a concessão de efeito suspensivo ao agravo que ataca decisão de não-admissão de recursos não permite, por via de consequência, que se tenham esses recursos como provisoriamente admitidos para que se lhes dê também efeito suspensivo’. - A mesma falta de interesse de agir existe em caso como o presente, em que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra decisão em agravo que manteve o despacho, agravado, de afastamento do Prefeito de seu cargo não retiraria a permanência da eficácia desse despacho. - Precedente da 2ª Turma em hipótese análoga à presente. Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir o pedido de medida cautelar” (Pet 2.192 QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.02.2001; grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Pet 8.277 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; grifo nosso)



    Ressalta-se, ademais, que a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, deferida nos autos da ADI 5.090, apenas ocorreu no dia 6.9.2019, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do processo na origem, o que afasta eventual alegação de descumprimento pelo Juízo de origem de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se, por fim, que o pedido formulado nesta ação cautelar não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência originária deste Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, da CF/1988), que, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, submete-se a regime de direito estrito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “’NOTITIA CRIMINIS’ DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” NESTA SUPREMA CORTE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não há como determinar-se o processamento da ‘notitia criminis’ quando o suposto autor da infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro ‘ratione muneris’ perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua ‘delatio criminis’. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 8.818 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.435 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018; grifo nosso)



     



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente